Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008737-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de agravo interno por interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA., com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência (id 77032957) que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso especial (id 76017994).
A Agravante sustenta em síntese que houve “violação da nova regra processual, segundo a qual as questões interlocutórias prejudiciais ao mérito da causa não são desafiadas mediante agravo de instrumento”.
Argumenta que “à luz do artigo 1.015 do CPC, a partir do requisito da URGÊNCIA que decorre da inutilidade futuro do recurso de apelação como prevê o artigo 1.009 do CPC, possibilita a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do artigo 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito da urgência independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do artigo 1.015 do CPC, mesmo porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para adotar amplo análise de todas as situações”.
Recurso tempestivo (id 80479016).
Contrarrazões no id 83894490.
É o relatório.
Decido.
Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, da decisão que inadmite recurso especial com fundamento no inciso V do artigo 1.030, caberá o agravo dirigido ao Superior tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042 do mesmo Codex.
Confira-se:
“Art. 1.030 (...)
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.
Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento ao referido recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, caberá o agravo interno perante o Tribunal local, nos termos do artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Para ilustrar:
“Art. 1.030 (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
Nesse contexto, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local em relação ao recurso especial são: 1) o agravo aos Tribunais Superiores (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento; e 2) o agravo interno (artigo 1.021 c/c 1.030, § 2o), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos.
Portanto, patente ser incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de efeito suspensivo aos referidos recursos.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça